Tribunal: TRF3
Processo: 5032040-55.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
91/775)

5032040-55.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032040-55.2023.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES TERCEIRAS. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DA BASE DE CÁLCULO. TEMAS 1.079/STJ E 1.390/STJ. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Eucatex S/A Indústria e Comércio em face de acórdão que rejeitou a preliminar e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu o pedido do embargante de: (i) recolhimento das contribuições parafiscais com observância da limitação da base de cálculo a 20 (vinte) salários-mínimos; e (ii) compensação dos valores recolhidos a maior nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) "deixou de se debruçar sobre os argumentos da Embargante no sentido de que a discussão de mérito do Tema no 1.079/STJ ainda não se encerrou, visto que os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte ainda estão pendentes de julgamento no Recursos Especiais paradigmáticos"; e (ii) "não há fundamento lógico ou jurídico que impeça a Embargante de usufruir dos efeitos da modulação, notadamente pelo fato de que esta ação foi ajuizada em 24/10/2023 (data anterior ao início do julgamento [do Tema 1.079/STJ]), sendo que o pedido liminar da Eucatex foi deferido (...) no dia 28/02/2024 (data anterior à publicação do acórdão [do Tema 1.079/STJ])".

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou de forma pormenorizada os pontos elencados pelo embargante.

4. Os embargos de declaração interpostos contra o acórdão do Tema 1.079/STJ foram rejeitados e os recursos ainda pendentes de análise (embargos de divergência e recurso extraordinário) também não impedem o presente julgamento, visto que não houve determinação de suspensão dos feitos a eles relacionados pelas Cortes Superiores.

5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos especiais no 2.187.646/CE, no 2.187.625/RJ, no 2.188.421/SC e no 2.185.634/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.390/STJ), ocasião em que fixou o entendimento de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

6. A Ministra Relatora do Tema 1.390/STJ afastou a possibilidade de espelhamento da modulação determinada no Tema 1.079/STJ ao decidido no Tema 1.390/STJ, visto que “não há, neste momento, ‘jurisprudência dominante’ afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão”.

7. Como se extrai da liminar favorável ao contribuinte, a medida recaiu sobre as contribuições FNDE (salário-educação) e INCRA, tendo sido opostos embargos de declaração para a fim de que seus efeitos fossem também estendidos à contribuição SEBRAE.

8. As contribuições FNDE (salário-educação), INCRA e SEBRAE não foram alcançadas pela modulação, como se depreende do voto do Tema 1.390/STJ.

9. O inconformismo veiculado pelo recorrente extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao recurso.

10. Para fins de prequestionamento, é prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes Superiores.

IV. Dispositivo

11. Embargos de declaração rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28-08-2023; STJ, Tema 1.390; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002193-83.2020.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/12/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016733-57.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 10/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032040-55.2023.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Eucatex S/A Indústria e Comércio em face de acórdão que rejeitou a preliminar e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu o pedido do embargante de: (i) recolhimento das contribuições parafiscais com observância da limitação da base de cálculo a 20 (vinte) salários-mínimos; e (ii) compensação dos valores recolhidos a maior nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão embargado: (i) "deixou de se debruçar sobre os argumentos da Embargante no sentido de que a discussão de mérito do Tema no 1.079/STJ ainda não se encerrou, visto que os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte ainda estão pendentes de julgamento no Recursos Especiais paradigmáticos"; e (ii) "não há fundamento lógico ou jurídico que impeça a Embargante de usufruir dos efeitos da modulação, notadamente pelo fato de que esta ação foi ajuizada em 24/10/2023 (data anterior ao início do julgamento [do Tema 1.079/STJ]), sendo que o pedido liminar da Eucatex foi deferido (...) no dia 28/02/2024 (data anterior à publicação do acórdão [do Tema 1.079/STJ])".

Para fins de prequestionamento, requer a apreciação dos argumentos e dos dispositivos legais e constitucionais mencionados no recurso.

Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pleiteia a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, não vislumbro os vícios apontados.

O acórdão embargado analisou de forma pormenorizada os temas recorridos, como se extrai do seguinte trecho (grifamos):

"Por ocasião do julgamento do Tema 1.079, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a modulação dos efeitos do julgado "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão".

Dessa forma, extrai-se do trecho do julgado que os requisitos para a obtenção da modulação são: ajuizamento de ação judicial/protocolo de pedido administrativo e decisão favorável antes do início do julgamento paradigma, ou seja, antes de 25/10/2023.

No caso, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em 24/10/2023, data imediatamente anterior ao marco temporal. Entretanto, o pronunciamento judicial favorável obtido pelo recorrente ocorreu somente em 28/02/2024, de forma que não estão preenchidos os critérios exigidos pela Corte Superior.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Regional (destacamos):

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS. EC N. 33/2001. RECEPÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA 1.079/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

1. A Emenda Constitucional n. 33/2001, ao alterar o artigo 149 da Constituição da República, definiu as possíveis hipóteses de incidência das contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE) sem, contudo, criar restrição ou um rol exaustivo, deixando ao legislador a tarefa de definir as grandezas econômicas sobre as quais podem recair as contribuições devidas a terceiros, dentre elas a folha de salário, mediante a definição legal da hipótese de incidência. Precedentes do C.STF.

2. As contribuições a terceiros têm natureza jurídica de CIDE, portanto, submetem-se ao princípio da referibilidade relativa, não havendo exigência de vinculação direta do contribuinte nem tampouco a possibilidade de que ele venha a ser beneficiado com a aplicação dos recursos arrecadados.

3. Constitucionalidade da exigência das contribuições a terceiros, recepcionadas pela ordem jurídica nacional após o advento da EC n. 33/2001. Precedentes do STF

4. A norma do parágrafo único do artigo 4o da Lei n. 6.950/1981, sobre a qual se quer assentar a limitação da base de cálculo a vinte salários mínimos, foi expressamente revogada pelos artigos 1o e 3o do Decreto-lei n. 2.318/1986.

5. No julgamento do REsp 1.898.532, o C. STJ firmou compreensão definindo o Tema 1.079/STJ, que reafirma a insubsistência do teto da base de cálculo das contribuições devidas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, os serviços sociais autônomos do denominado Sistema "S".

6. Distinção ampliativa para dispensar o mesmo tratamento às contribuições ao INCRA e SEBRAE, igualmente calculadas sobre a folha de salários. Precedentes.

7. Afastada a limitação da base de cálculo da contribuição ao salário-educação à vinte salários-mínimos, uma vez que possui legislação específica, consistente na Lei n. 9.424/1996.

8. A modulação de efeitos do Tema 1079/STJ incide sobre os contribuintes que obtiveram pronunciamento favorável até o início do julgamento do REsp n. 1.898.532, em 25/10/2023, prosseguindo a eficácia da decisão concessiva até a publicação do v. acórdão, em 02/05/2024.

9. Não tendo a parte impetrante obtido qualquer pronunciamento, judicial ou administrativo, que lhe tenha sido favorável, inaplicáveis as disposições atinentes à modulação de efeitos.

10. Preliminar rejeitada e apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5031846-55.2023.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 07/04/2025, Intimação via sistema DATA: 08/04/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS SISTEMA S. TEMA 1079 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E FNDE E SEBRAE.

1. As entidades terceiras não possuem legitimidade passiva em feito que discute a inexigibilidade de contribuições a elas destinadas, vez que inexiste qualquer vínculo jurídico com o contribuinte, sendo elas apenas destinatárias da arrecadação. Nesse sentido: (EREsp 1619954/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019).

2. Com efeito, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização e cobrança das contribuições destinadas às entidades terceiras, tendo tais entidades mero interesse econômico, mas não jurídico, conforme se depreende dos arts. 2o e 3o, caputs, da Lei no 11.457/2007. Não merece acolhimento o pedido de intervenção do Sesi/Senai como assistentes litisconsorciais da União.

3. O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 325, de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal "poderão ter alíquotas" demonstra tratar-se de elenco exemplificativo, de modo que legítima a exigência das referidas contribuições

4. É legítima a exigência de contribuição ao SEBRAE incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis no 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004. Os fundamentos utilizados no RE 603.624/SC aplicam-se também às demais contribuições às entidades terceiras e do chamado "Sistema S".

5. Quanto à questão da constitucionalidade das contribuições ao INCRA o plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.898/RS, ocorrido em 08/04/2021, apreciando o Tema 495, de repercussão geral, fixou a tese: "É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001".

6. A Emenda Constitucional no 33/01 não modificou a incidência do salário-educação sobre a folha de salários, pois a exação possui matriz constitucional própria (artigo 212, §5o). Ademais sua constitucionalidade restou consolidada no enunciado da Súmula no 732 do Supremo Tribunal Federal.

7. São exigíveis as contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SESI/SENAI e Salário-Educação sobre folha de salários, inclusive após o advento da EC 33/2001.

8. O C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema 1079, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável a limitação de 20 salários mínimos na base de cálculo das contribuições devidas ao Sistema S, firmando a seguinte tese: "1) O artigo 1o do Decreto-Lei 1861/1981, com redação data pelo Decreto-Lei 1867 1981, definiu que as contribuições devidas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; 2) Especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o artigo 4o, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981 também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário-mínimo vigente;3) O artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986 expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto-limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac, assim como seu artigo 3o expressamente revogou o teto-limite para as contribuições previdenciárias; 4) Portanto, a partir da entrada em vigor do artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1981, as contribuições destinadas ao Sesi, Senai, Sesc e Senac não estão submetidas ao teto de 20 salários mínimos. "

9. Houve modulação dos efeitos da decisão, no sentido de autorizar o recolhimento das contribuições ao Sesi, Senai, Sesc, Senac, sob o teto de 20 salários-mínimos, para os contribuintes que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos e obtiveram provimento favorável até a data do início do julgamento ocorrido em 25.10.2023.

10. Na espécie, considerando que houve pronunciamento judicial favorável em 29.9.2020, ou seja, antes da data do início do julgamento do tema 1079, deve ser parcialmente reformada a r. sentença, para autorizar a impetrante ao recolhimento das contribuições destinadas ao SESI e SENAI observados o valor-limite de 20 (vinte) salários mínimos, a data limite fixada pela C. Corte Superior e a prescrição quinquenal.

11. Os valores indevidamente recolhidos deverão ser corrigidos pela taxa SELIC e poderão ser compensados entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as ressalvas do art. 26-A, da Lei no 11.457/07, o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação, após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN.

12. Quanto à restituição de valores, deve-se consignar que o mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal pacificado por meio das Súmulas no 269 e no 271, porquanto a legislação de regência não prevê fase de liquidação no âmbito mandamental, razão pela qual não cabe a restituição administrativa de indébito fiscal.

13. No julgamento do RE no 889.173/MS (Tema 831 do STF), a Suprema Corte determinou que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial proferida em ação mandamental devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, apenas quanto ao montante apurado entre a data da impetração do mandado de segurança e a da efetiva implementação da ordem concessiva de segurança.

14. Impossibilitada a utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação de acordo com os critérios apontados e a expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do E. STF.

15. Embora o tema 1079, da Corte Superior, tenha afastado o direito ao recolhimento sobre bases de cálculo limitadas a vinte salários mínimos, apenas das Contribuições destinadas ao sistema S, restou consignado no voto da Exa. Ministra Regina Helena Costa que o Decreto-Lei no 2.318/1986, além de determinar a revogação das disposições em contrário, revogou, explicitamente, pelo seu art. 3o, o limite máximo para as contribuições previdenciárias previsto no caput do art. 4o da Lei no 6.950/1981, tendo seu art. 1o, I, se encarregado de abolir o teto para as contribuições parafiscais.

16. Constou ainda do voto-vista do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques que o limite de 20 (vinte vezes) o salário mínimo: não se aplica à contribuição ao Salário-Educação, desde o advento dos arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89 (convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89), combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73, que mudaram a base de cálculo de tais contribuições para a "folha de salários", tendo sido tal mudança confirmada pelo art. 15, da Lei n. 9.424/96.

17. Já em relação às contribuições ao INCRA, constou que não se aplica o referido limite desde o advento dos arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89 (convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89), combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73, que mudaram a base de cálculo de tais contribuições para a "folha de salários".

18. Quanto às contribuições ao SEBRAE restou consignado que além de criadas por lei posterior, essas contribuições são meras destinações de uma majoração das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI, SESC, compartilhando de sua base de cálculo.

19. Nego provimento ao apelo da impetrante. Não conhecido o apelo do Sesi/Senai. Apelo da União à remessa oficial parcialmente providos.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002075-05.2020.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 26/03/2025, Intimação via sistema DATA: 31/03/2025)

Quanto à preliminar de sobrestamento da demanda, cabe consignar que, uma vez publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040, III, do CPC, cujo teor transcreve-se abaixo:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

(...)

Na linha desse entendimento, destacam-se precedentes das Cortes Superiores de Justiça, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO OU DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 01.10.2010.

A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. Adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido.

(ARE 673256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO HÁ OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SEREM SANADOS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO IMEDIATO DE CAUSAS COM CONTROVÉRSIAS IDÊNTICAS, AINDA QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO OU QUE ESTEJA PENDENTE O JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE SE BUSQUE A MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO DE MÉRITO PROFERIDO COM REPERCUSSÃO GERAL.

1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas.

(STF, ARE n.o 1.199.721 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. TEMA 96/STF. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

A Suprema Corte possui entendimento no sentido de que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.

Agravo interno improvido."

(STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp n.o 1.116.333/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017)(Grifei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE APLICOU TESE FIRMADA EM ARESTO PARADIGMA. ART. 1.040 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS EM FACE DO JULGADO PARADIGMA. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O DESLINDE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência deste STJ e do STF é no sentido de que a pendência de embargos declaratórios não impede a aplicação imediata da tese firmada no precedente paradigma, o que vem ao encontro da redação do art. 1.040 do CPC/2015. Precedentes: STF, AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2013; STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 8/6/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015.

2. É que, de acordo com o Pretório Excelso, "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (ARE 977.190 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/11/2016).

3. Assim, descabe o pleito contido neste agravo interno, o qual diz respeito à alegada necessidade de se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão paradigma prolatado no julgamento do REsp 1.131.360/RJ, cuja tese firmada foi aplicada ao caso em exame.

4. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ, AgInt nos EREsp n.o 536.148/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017)(Grifei)."

Ademais, importante destacar que os embargos de declaração interpostos contra o acórdão do Tema 1.079/STJ foram rejeitados e os recursos ainda pendentes de análise (embargos de divergência e recurso extraordinário) também não impedem o presente julgamento, visto que não houve determinação de suspensão dos feitos a eles relacionados pelas Cortes Superiores. Confira-se precedentes desta Corte Regional (destacamos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Quanto à suspensão do processo, a omissão aduzida não restou configurada, à vista de que, conforme consignado: inexiste previsão legal de tal medida em caso de eventual recurso interposto contra acórdão que julga recurso excepcional. Ademais, com o julgamento do tema repetitivo, fica sem efeito a causa suspensiva, não havendo exigência legal de se aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação. Ressalte-se que o regular processamento do feito, na espécie, não ofende o princípio da segurança jurídica, eis que, conforme mencionado, está totalmente de acordo com a legalidade e com a sistemática que o legislador estabeleceu para os recursos excepcionais. Note-se que o disposto no artigo 271-A do Regimento Interno do STJ não se aplica à espécie, à vista de que trata de suspensão de feitos relativos a incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não é o caso do julgamento referente ao Tema 1.079 do STJ.

- Quanto à alegação de omissão acerca dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da igualdade, da isonomia tributária e da livre concorrência na modulação de efeitos do tema repetitivo 1.079, deve-se consignar, conforme o disposto no artigo 927 do CPC, que, em razão da força vinculante dos representativos do STJ e de suas respectivas modulações de efeitos, cabe a esta corte somente a sua aplicação. Eventuais questionamentos acerca da sua constitucionalidade ou legalidade deveria ter sido dirigida pelas partes interessadas, no momento oportuno, contra a decisão que gerou o precedente.

- O que se verifica é o inconformismo com o julgamento e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002193-83.2020.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/12/2025, Intimação via sistema DATA: 07/01/2026)

PROCESSUAL CIIVL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA No 1.079/STJ. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. No caso em análise, a questão posta a deslinde cinge-se à necessidade, ou não, de manutenção do sobrestamento do processo originário até o trânsito em julgado dos acórdãos proferidos pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR, vinculados ao Tema no 1.079, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. O artigo 1.040, III, do CPC prevê, expressamente, que após a publicação do acórdão paradigma “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.

3. Conforme posicionamento jurisprudencial pacífico do STJ e do STF, a aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral deve ocorrer mesmo antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedentes.

4. O mesmo entendimento já foi adotado pelo STJ, inclusive, em recurso envolvendo o Tema 1.079. Precedente: Agravo Interno em Recurso Especial no 2853539 - SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, publicado no DJEN de 02/09/2025.

5. A pendência do julgamento dos Embargos de Divergência opostos pela União Federal e do Recurso Extraordinário interposto por contribuintes, sem a efetiva atribuição de efeito suspensivo, não tem o condão de obstar o prosseguimento do processo originário, por falta de amparo legal.

6. O curso da ação subjacente deve ter o seu regular prosseguimento, com o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo sindicato agravante, observadas as formalidades legais.

7. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016733-57.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 10/10/2025, Intimação via sistema DATA: 20/10/2025)

Quanto à modulação de efeitos, registre-se, a título de reforço, que em sessão de julgamento realizada em 11/02/2026, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou os recursos especiais no 2.187.646/CE, no 2.187.625/RJ, no 2.188.421/SC e no 2.185.634/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.390/STJ), ocasião em que firmou a seguinte tese:

A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

Na ocasião, a Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura afastou a possibilidade de espelhamento da modulação determinada no Tema 1.079/STJ ao decidido no Tema 1.390/STJ, visto que “não há, neste momento, ‘jurisprudência dominante’ afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão”, sobretudo porque os recursos especiais afetados foram todos interpostos em face de decisões desfavoráveis aos contribuintes.

Como se extrai da liminar favorável ao contribuinte (ID 309165227), a medida recaiu sobre as contribuições FNDE (salário-educação) e INCRA. Contra essa decisão, o recorrente opôs embargos de declaração a fim de que seus efeitos fossem também estendidos à contribuição SEBRAE. Tanto umas quanto outra não foram alcançadas pela modulação, como se depreende do voto do Tema 1.390, acima referido.

Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

Na linha desse entendimento, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.

2. In casu, o acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pelo embargante, enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, ao demonstrar que o afastamento pelo Tribunal a quo do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, revelou verdadeira ofensa à Súmula Vinculante no 10, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte..

3. Embargos de declaração desprovidos.

(Rcl 57257 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.

4. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão-somente o inconformismo da parte com o julgado.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por fim, com relação ao prequestionamento dos dispositivos elencados no recurso, o art. 1.025 do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de prequestionamento ficto, ao dispor: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, tem-se por prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes superiores.

Desse modo, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos declaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

RUBENS CALIXTO

Desembargador Federal

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES TERCEIRAS. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DA BASE DE CÁLCULO. TEMAS 1.079/STJ E 1.390/STJ. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Eucatex S/A Indústria e Comércio em face de acórdão que rejeitou a preliminar e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu o pedido do embargante de: (i) recolhimento das contribuições parafiscais com observância da limitação da base de cálculo a 20 (vinte) salários-mínimos; e (ii) compensação dos valores recolhidos a maior nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) "deixou de se debruçar sobre os argumentos da Embargante no sentido de que a discussão de mérito do Tema no 1.079/STJ ainda não se encerrou, visto que os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte ainda estão pendentes de julgamento no Recursos Especiais paradigmáticos"; e (ii) "não há fundamento lógico ou jurídico que impeça a Embargante de usufruir dos efeitos da modulação, notadamente pelo fato de que esta ação foi ajuizada em 24/10/2023 (data anterior ao início do julgamento [do Tema 1.079/STJ]), sendo que o pedido liminar da Eucatex foi deferido (...) no dia 28/02/2024 (data anterior à publicação do acórdão [do Tema 1.079/STJ])".

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou de forma pormenorizada os pontos elencados pelo embargante.

4. Os embargos de declaração interpostos contra o acórdão do Tema 1.079/STJ foram rejeitados e os recursos ainda pendentes de análise (embargos de divergência e recurso extraordinário) também não impedem o presente julgamento, visto que não houve determinação de suspensão dos feitos a eles relacionados pelas Cortes Superiores.

5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos especiais no 2.187.646/CE, no 2.187.625/RJ, no 2.188.421/SC e no 2.185.634/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.390/STJ), ocasião em que fixou o entendimento de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

6. A Ministra Relatora do Tema 1.390/STJ afastou a possibilidade de espelhamento da modulação determinada no Tema 1.079/STJ ao decidido no Tema 1.390/STJ, visto que “não há, neste momento, ‘jurisprudência dominante’ afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão”.

7. Como se extrai da liminar favorável ao contribuinte, a medida recaiu sobre as contribuições FNDE (salário-educação) e INCRA, tendo sido opostos embargos de declaração para a fim de que seus efeitos fossem também estendidos à contribuição SEBRAE.

8. As contribuições FNDE (salário-educação), INCRA e SEBRAE não foram alcançadas pela modulação, como se depreende do voto do Tema 1.390/STJ.

9. O inconformismo veiculado pelo recorrente extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao recurso.

10. Para fins de prequestionamento, é prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes Superiores.

IV. Dispositivo

11. Embargos de declaração rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28-08-2023; STJ, Tema 1.390; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002193-83.2020.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/12/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016733-57.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 10/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão